Tribunal: TJDFT
Processo: 0712322-65.2025.8.07.0001
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CÓDIGO PENAL). ABORDAGEM POLICIAL. FORNECIMENTO DE NOME FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COESO E HARMÔNICO. CRIME FORMAL. TIPICIDADE DA CONDUTA. TEMA 478 DO STF. POSTERIOR IDENTIFICAÇÃO DO RÉU. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 4 (quatro) meses e 23 (vinte e três) dias de detenção, a ser cumprida em regime semiaberto, pela prática do crime de falsa identidade, previsto no art. 307, caput, do Código Penal.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. Nas razões recursais, a Defesa requer a absolvição por insuficiência probatória, argumentando que o fato de o acusado não ter apresentado documentos não comprova a intenção de ocultar sua identidade e que a rápida condução à delegacia impediu qualquer dano à fé pública. Aponta também a ocorrência de contradições nos depoimentos dos policiais e afirma que, sem outras evidências que corroborem suas declarações, não há elementos suficientes para justificar a condenação. Além disso, invoca a atipicidade da conduta, em razão da ausência de dolo específico exigido para a configuração do delito.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso por considerar que a materialidade e a autoria da infração penal restaram sobejamente demonstradas nos autos (ID 76539622).
5. Consigne-se que a existência material do fato e a autoria estão devidamente demonstradas pelo Termo Circunstanciado no 232448/2025 - 5a DP (ID 75799751), Ocorrência Policial no 883/2025 - 5a DP (ID 75799752), e pela prova subjetiva fundamentada nos depoimentos, os quais se revelaram seguros e coesos, e confirmaram os fatos narrados na denúncia.
6. As provas colhidas indicam que, ao perceber a aproximação da viatura policial enquanto conduzia uma bicicleta, o apelante alterou sua rota, o que despertou suspeita na guarnição. Segundo os relatos dos policiais militares, o acusado desobedeceu à ordem de parada e foi perseguido até ser abordado. Durante a abordagem, forneceu um nome que não foi localizado nos sistemas disponíveis, insistindo na veracidade da informação, além de apresentar CPF e nomes de familiares igualmente não encontrados nos registros. Diante dessas inconsistências, foi conduzido à delegacia, onde se constatou que o nome fornecido era falso e que havia um mandado de prisão em aberto pendente em seu desfavor.
7. As declarações prestadas pelos policiais sustentam a presunção de veracidade e legitimidade, sendo meio idôneo de prova, além de válidas para auxiliar na construção do convencimento do julgador, quando confirmadas pelos demais elementos e inexistir no feito quaisquer indícios que as coloque em dúvida, caso dos autos. Neste sentido: Acórdão 1991422, 0717708-92.2024.8.07.0007, Relator(a): NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/04/2025, publicado no DJe: 06/05/2025.
8. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a conduta de quem se identifica perante a autoridade com nome falso para ocultar seus maus antecedentes configura o crime tipificado no art. 307 do Código Penal (RE 640139 RG. Tema 478). A descoberta posterior da identidade real após a realização de diligências pela autoridade policial é irrelevante.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
10. Sem custas e sem honorários.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei no 9.099/95.